Tribunal: TJDFT
Processo: 0713546-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 208, PARÁGRAFO ÚNICO, LC 75/93. PROPOSITURA DA AÇÃO DE PERDA DE CARGO. PROMOTOR DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO ESPECÍFICA NO DISPOSITIVO. CONFORMAÇÃO DA PENALIDADE AO CASO CONCRETO. ESVAZIAMENTO DA NORMA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao Procurador Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que determinou a suspensão do pagamento dos proventos do impetrante (Promotor de Justiça aposentado), com base no art. 208, parágrafo único, da LC 75/93, diante da declaração de validade do aludido dispositivo pelo STF.
2. O art. 208, parágrafo único, da LC 75/93 versa sobre sanção administrativa decorrente da propositura da ação de perda do cargo (após conclusão do processo administrativo disciplinar), até decisão definitiva na respectiva demanda. Dito de outro modo, a perda definitiva do cargo fica condicionada ao trânsito em julgado da sentença proferida na ação proposta pelo Procurador Geral da República, mas, desde o seu ajuizamento, fica autorizada a suspensão dos vencimentos e vantagens.
3. Analisando a validade do art. 208, parágrafo único, da LC 75/93 (MS n. 30.943/DF e MS n. 31.017/DF), o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, a despeito das garantias constitucionalmente consagradas em favor dos membros do Ministério Público, estas não podem ser interpretadas isoladamente; faz-se necessária a conformação ao ordenamento jurídico em sua totalidade.
4. A norma busca distanciar o agente público – após a conclusão de processo administrativo disciplinar, mas antes do trânsito em julgado da ação própria – dos direitos e garantias inerentes ao cargo, em razão da prática de atos absolutamente incompatíveis com a função. Assim, admitir que o afastado possa retomar o direito de recebimento de valores – ainda que decorrentes da aposentadoria ocorrida no curso do processo – seria conduzir ao pleno esvaziamento do dispositivo e criar injustificada distinção quanto a agentes em inatividade.
5. A despeito da inexistência de menção específica à suspensão de proventos de aposentadoria no texto do art. 208, parágrafo único, da LC 75/93, o ato questionado se apresenta como adequação ao caso concreto da sanção legalmente imposta.
6. Sobre a possibilidade de conversão da perda do cargo em cassação de aposentadoria, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que esta última é mera consequência lógica da primeira, aplicada a servidor que já passou para a inatividade e que entender de maneira diversa implicaria admitir que agentes condenados pudessem se esquivar da aplicação da punição de perda do cargo público utilizando a inativação como subterfúgio. Adota-se, no caso concreto, o mesmo raciocínio para o caso da suspensão de proventos. 6.1. Também no âmbito da Suprema Corte vigora o entendimento de que a conversão da perda do cargo em cassação de aposentadoria não ofende o direito adquirido, tampouco viola ato jurídico perfeito, e é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos.
7. Segurança denegada. Agravo interno prejudicado.